Tribunal: TJPA
Processo: 0011545-49.2018.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011545-49.2018.8.14.0009

APELANTE: HENRIQUE SOUSA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO IMPROVIDO.
1. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: A natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga se tratava de grande quantidade de pasta base de cocaína, substância considerada altamente perniciosa e uma das mais lesivas e rentáveis no mercado ilícito de drogas, tendo elevado poder de toxicodependência e utilizada para multiplicar o ‘produto’ do tráfico.
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENCIA.
2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição.
REFORMA DA PENA BASE – IMPROVIMENTO.
3. Considero que não houve desacerto na posição firmada pelo juízo a quo, nem inobservada a disposição da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Concernente ao
quantum
aplicável ao vetor negativo, entendo que igualmente não comporta alteração. A existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já autoriza a interposição da pena-base em um patamar superior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 23 do TJ/PA.
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE.
4
.

In casu
, entendo que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial, deve o regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado, em observância à súmula 269 do STJ, não cabendo a reforma pretendida pela defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HENRIQUE SOUSA CASTRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, com a causa de aumento prevista no art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 04.10.2018, por volta das 20h, policiais militares faziam policiamento ostensivo, e, ao abordarem o recorrente, este portava 04 (quatro) petecas grandes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas) da substância. Relata-se ainda, que o recorrente estava na companhia de um adolescente, o qual pilotava a moto. Diante disso, o apelante foi conduzido à Delegacia, oportunidade em que negou a autoria delitiva.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Henrique Sousa Castro
a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 757 (setecentos e cinquenta e sete) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
com a causa de aumento prevista no art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Inconformado, recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória do crime de tráfico, almejando a aplicação do
in dubio pro reo
ou desclassificação para uso de entorpecente. Ademais, em sendo mantida a condenação, postulou pela retificação na dosimetria da pena-base e fixação de regime inicial menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada, manifestou-se igualmente a Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa do acusado, por sua absolvição ante a insuficiência probatória do crime de tráfico, ou, pela desclassificação para uso de entorpecente. Ademais, requer a retificação da dosimetria da pena-base e imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Pois bem. Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga se tratava de grande quantidade de pasta base de cocaína, substância considerada altamente perniciosa e uma das mais lesivas e rentáveis no mercado ilícito de drogas, tendo elevado poder de toxicodependência e utilizada para multiplicar o ‘produto’ do tráfico.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de:

“01 (uma) caixa de sapatos, na cor rósea, formato retangular, identificada Ref 1600, cor: verniz bege 36, contendo 04 (quatro) trouxas feitas e amarradas em plástico transparente, contendo substancia pastosa de cor branca, com elevadíssimo teor de umidade que foram pesados em balança marca Balmak com peso bruto de 430g (quatrocentos e trinta gramas). Após abertura das embalagens, as substancias foram filtradas em papel filtro e após filtraço passaram por processo de secagem em papel filtro de alta densidade e posteriormente pesadas em balança analítica marca Bioscalecom pelo líquido de 34,257g (trinta e quatro gramas, duzentos e cinquenta e sete miligramas) (...)obteve-se resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, o qual pertence a substância química Bensoilmetilecgonina, princípio ativo da droga de rua conhecida como COCAÍNA”.

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que encontraram o acusado na posse da droga e ainda que tente a defesa fazer entender que a quantidade de droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento, natureza e quantidade, evidenciam a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Na dosimetria de pena o magistrado sopesou como desfavorável ao apelante, apenas os antecedentes criminais, fixando a pena base em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias-multa.

Não assiste razão à defesa, quanto a reforma da pena.

Como se vê, o Magistrado
a quo
, motivadamente negativou a vetorial de antecedentes, com fulcro na Certidão de Antecedentes do apelante, que apesar de possuir outras ações penais em andamento contra si, já possui sentença penal condenatória, transitada em julgado, em um dos processos que responde (Processo n.º 0091028-36.2015.8.14.0009).

A referida sentença de 20.03.2017, transitou em julgado antes dos fatos do presente caso, em 04.10.2018. Portanto, considero que não houve desacerto na posição firmada pelo juízo
a quo
, nem inobservada a disposição da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Concernente ao
quantum
aplicável ao vetor negativo, entendo que igualmente não comporta alteração. A existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já autoriza a interposição da pena-base em um patamar superior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 23 do TJ/PA.

Nesse sentido, a Jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO RECEBIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP. DESPROVIMENTO.
1. O legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que foi observado nestes autos, bastando um vetor negativo para o arbitramento acima no mínimo. Súmula n.º 23/TJPA. 2. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base no mínimo legal, face à proporcional e razoável pena fixada na decisão impugnada.
3. A jurisprudência admite que nos crimes em que houver mais de uma qualificadora uma delas seja utilizada como circunstância judicial, e a outra como qualificadora, não havendo qualquer ilegalidade nesse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00256097520158140201 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 24/09/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/09/2019)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CORRETAMENTE ANALISADAS. VETOR CULPABILIDADE VALORADO DESFAVORAVELMENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA - BASTA A VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP PARA QUE A PENA-BASE SEJA DISTANCIADA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E JUSTA. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00057179420178140401 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/02/2019)

Portanto, sabe-se que a majoração da pena deve ocorrer de maneira coerente. Nesse sentido, entendo que o
quantum
majorado pelo juízo
a quo
em razão dos antecedentes criminais do acusado, 01 (um) ano e 03 (três) meses, não atentou contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que mantenho, por escorreito.

Por fim, quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto, entendo também que não lhe assiste razão, pois, em que pese a pena definitiva ter sido fixada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, o apelante é reincidente, conforme se observa da Certidão de Antecedentes Criminais.

Assim, entendo que o cumprimento de pena em regime mais severo é cabível
in casu
, razão pela qual o julgado não merece reparos neste ponto, já que a reincidência inviabiliza a aplicação de regime menos gravoso de pena. Logo, a presença de vetor desfavorável, devidamente justificado na sentença, inviabiliza a aplicação de regime menos gravoso, como pleiteado pela defesa.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

FURTO. PROVA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. 1 - A perícia papiloscópica, que identificou fragmentos de impressão digital do réu no interior do veículo subtraído, é prova que, não deixando dúvidas sobre autoria, autoriza a condenação.
2 - Reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial, deve o regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado, em observância à súmula 269 do STJ.
3 - Apelação não provida. (TJ-DF 20110112255262 DF 0214300-28.2011.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 06/09/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/09/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 630/STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ANÁLISE EM ABSTRATO. APLICABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...)
6. Inviável o estabelecimento de regime prisional menos gravoso, porquanto se trata de pena superior a quatro anos aplicada a réu reincidente específico, devendo ser observada a regra descrita no art. 33, § 2º, alínea ‘a’ e § 3º, c/c art. 59, ambos do CP, razão pela qual se mostra correta e adequada a fixação do regime fechado para o início do resgate da pena. 7. Recurso improvido.
(TJ-DF 0715808972021 8070001 1430497, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/06/2022)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 13/04/2023